Tribunal: TJDFT
Processo: 0746437-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente para que o devedor possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
3. Faz-se necessário qualificar critérios objetivos específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, buscando equilibrar a satisfação do crédito e a capacidade de subsistência do devedor. 3.1. O fato de inexistir parâmetro legal que determine o quantum a ser penhorado não exime o julgador de estabelecer regra lastreada em critérios universalizáveis, que possa ser replicada em casos semelhantes, de acordo com análise de cada caso. 3.2. O estabelecimento de critério objetivo possui um relativo grau de discricionariedade, visto que é preciso estabelecer um critério normativo baseado em algum elemento fático ou conceitual que passe a integrar o juízo. Por outro lado, mostra-se o caminho que mais possibilita o controle da atuação jurisdicional pelos pares e pela sociedade, permitindo o aperfeiçoamento das decisões judiciais. Forma de se evitar a ampla discricionariedade de decisões fundamentadas em palavras e expressões avaliatórias como é o caso de “subsistência digna”.
4. Fixação de escalonamento de valores para definição da penhora, feita a partir do entendimento comum quanto à necessidade de se fixarem parâmetros objetiváveis. 4.1. Necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário.
5. Escalonamento estabelecido como parâmetro, materializado na progressão: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Determino, no caso em questão, a penhora no montante equivalente a 5% (cinco por cento) da remuneração mensal líquida, ou seja, excetuados os descontos legais e obrigatórios, da quantia percebida pelo Executado.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.